Tribunal: TJES
Processo: 0003874-78.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003874-78.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIMARA CLEMENTE DE OLIVEIRA VITORIO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-78.2020.8.08.0006

APTE:

ALCIMARA CLEMENTE DE OLIVEIRA VITORIO

APDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO DECORRENTE DE QUEBRA DE MOBILIÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, com fundamento em acidente de trabalho sofrido em 16/11/2017, quando a autora, servidora pública municipal, caiu após a quebra de cadeira em seu local de trabalho. A autora alegou lesões em ambos os joelhos, com posterior cirurgia reconstrutiva, afastamentos do trabalho, sequelas físicas e psíquicas, além de internação e tentativas de suicídio. O juízo de origem, com base no laudo pericial, concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente e a lesão posterior, ocorrida em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica; (ii) definir se há nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2017 e a lesão no joelho esquerdo da autora, para fins de responsabilização do Município por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o laudo produzido é considerado suficiente, fundamentado e responde adequadamente aos quesitos formulados, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, valorar sua necessidade nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A responsabilidade civil do ente público por omissão administrativa é de natureza subjetiva e exige demonstração cumulativa da conduta negligente, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988 e nos arts. 186 e 927 do CC/2002.

Embora comprovado o acidente de trabalho, o laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o evento ocorrido em 2017 e a lesão diagnosticada em 2019, indicando que os achados da ressonância revelam lesão aguda, recente e incompatível com o tempo transcorrido desde o acidente.

Não se verificaram nos autos sequelas funcionais permanentes nem incapacidade laborativa, afastando-se o pedido de pensionamento por lucros cessantes.

Ausente comprovação de gastos extraordinários, também não há elementos que justifiquem a indenização por danos materiais.

Sem o nexo causal entre o acidente e as alegadas consequências físicas e psíquicas, não se pode imputar ao ente público responsabilidade por danos morais ou estéticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de nova perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o laudo apresentado é técnico, fundamentado e responde satisfatoriamente aos quesitos.

A responsabilidade subjetiva do ente público exige demonstração da omissão administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

A inexistência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão alegada afasta a responsabilização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados, mas a decisão fundamenta-se em entendimento consolidado sobre responsabilidade civil subjetiva e valoração da prova pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-78.2020.8.08.0006

APTE:

ALCIMARA CLEMENTE DE OLIVEIRA VITORIO

APDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ALCIMARA CLEMENTE DE OLIVEIRA VITORIO
, eis que irresignada com a r. Sentença,
inserida no
id.
1419253
,
pela qual foram
julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Depreende-se dos autos que a
autora é servidora pública municipal e sofreu acidente de trabalho ocorrido em
16/11/2017
, uma queda
decorrente da
quebra de cadeira
no local de trabalho.

Com o
ajuizamento da lide em face do Município de Aracruz pretende obter as indenizações referentes por lesão suportada inicialmente no joelho direito,
seguida de
complicações no joelho esquerdo
, culminando em
cirurgia reconstrutiva em 30/07/2019
, além de afastamentos, sequelas físicas, estéticas e abalo psíquico
relatados como
depressão, internação psiquiátrica e tentativas de suicídio.

Postulou ainda por
lucros cessantes
pela perda parcial e permanente da capacidade laborativa.

Foi produzida
perícia médica, impugnada
por suposta superficialidade do exame e prova oral para oitiva da testemunha que presenciou a queda e a abertura de CAT.

O magistrado julgou improcedentes os pedidos por
ausência de nexo causal segundo o laudo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a recorrente
que
houve c
erceamento de defesa
por
indeferimento, ainda que implícito, de
realização de
nova perícia,
prova
supervalorizad
a
pelo magistrado, enquanto
desconsiderados os
documentos médicos, fotografias e testemunho que confirmam a queda e a CAT emitida
.

Nos termos do
art.3
70, parágrafo único, do Código de Processo Civil “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.
Assim, o magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e, se entender adequado, dispensar a produção de provas adicionais.

Verifica-se que o magistrado converteu o feito em diligência, id.
14719244
, após a impugnação do laudo pericial, determinando que o perito fosse intimado para que se manifestasse em referência.

Na Sentença, consignou:

[...]
Examinados os fundamentos trazidos à baila pelas partes, concluo que o perito nomeado respondeu aos quesitos com conhecimento e diligência possível. De igual modo, não é possível verificar vício que macule a prova e por conseguinte justifique sua nulidade. Nesse toar, entendo também como prescindível a realização de nova perícia.
[...]

Diante das premissas, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco indeferimento implícito pelo magistrado que justifique o acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A
recorrente argu
m
enta que
há nexo de causalidade entre
o acidente e a lesão suportada e decorrente de
mobiliário defeituoso

utilizado na
repartição
pública, fato ocasionado pela
ausência de adequada manutenção,
por
negligência administrativa,
o que deve ser
indenizad
o, eis que suportou
danos
de ordem
materia
l, moral, estética e lucros cessantes
.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Como cediço, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que, tratando-se de pretensão fundada em alegado acidente de trabalho, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão adquirida e as atividades laborativas desempenhadas conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de indenização.

Não se descura da
responsabilidade civil do
s entes federados
pela
omissão,
que
em regra
se
convola em

obrigação
subjetiva
,
contudo, que
exige
a comprovação cumulativa da conduta
negativa
, do dano e do nexo causal, nos termos do art.
37, §6º, da Constituição Federal
, c/c arts.
186 e 927 do Código Civil
.

No caso em exame,
apesar do
reconhec
imento
de
omissão genérica
,
consubstanciada na
alegada falha de fiscalização ou manutenção de mobiliário,
é mister que exista nos autos a
demonstração d
a

culpa administrativa
, o que não
se verifica
.

Note-se que o
acidente
ocorreu
em 2017,
mas o
expert
concluiu pela
inexistência
de nexo causal
entre
o fato
e as lesões
vistas na
ressonância magnética
realizada em
2019,
que
apontou achados
agudos e recentes
, incompatíveis com um trauma ocorrido dois anos antes.

Por pertinência,
trago em parte a referente manifestação;

[...]
Diante dos dados analisados no processo da avaliação clínica, concluídos na entrevista e no exame físico e exames complementares, pode se afirmar que a autora apresentou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, tendo sido operada em 30/07/2019. Lesão está curada e sem sequelas.
[...]

[...]
Em um primeiro momento a autora descreve dor em joe
l
ho direito, que foi afetado no trauma iniciai. Apenas 10 dias ap
ó
s o trauma apresentou dor no joe
l
ho esquerdo. Uma
l
esão traumática
l
igamentar, gera, dor, derra
m
e, e instabilidade articular, o que não fo
i
descrito pe
l
a autora. Exame de ressonância do joe
l
ho esquerdo, descreve
l
esão t
í
pica aguda, ocorrida ha poucos dias ou semanas. As les
õ
es apresentadas na resson
â
ncia rea
l
izada 2 anos apos o trauma descrevem lesão recente e não
l
esão antiga.

Não ha d
ú
vidas que a autora sofreu u
m
acidente de traba
l
ho em 16/11/2017, por
é
m n
ã
o ha concordância em associar a
l
esão ligamentar, e o acidente de traba
l
ho ocorrido.

O
mecanismo de
l
esão, tipo de trauma e os achados nos exames realizados são caracter
í
sticas de
l
esão de a
l
ta energia e de lesão recente e não de
l
esão ocorrida 2 anos antes.
[...]

Conforme se verifica, o laudo pericial confeccionado é claro quanto à ausência de
demonstração de que a lesão de 2019
tenha decorrido
, ainda que
de forma indireta
, da queda noticiada
pela demandante/apelante.

Também não se verificou a presença de
sequelas funcionais permanentes
, de modo a justificar o pensionamento pretendido.

Quanto aos danos materiais, também não
há demonstrativo de
despesa extraordinária
em momento logo após o fato e, quanto aos danos morais e estéticos, sopese-se que embora tenha ocorrido o acidente, sem a comprovação do nexo de causalidade correspondente, afasta-se a responsabilização por eventuais prejuízos alegadamente suportados.

Em conclusão
,
ausente prova inequívoca
das alegações contidas na exordial
,
não se verifica fundamento que motive a conclusão externada na Sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se
os
honorários advocatícios
fixados na origem,
no patamar de 1%,
nos termos do art.
85, §11, do CPC
, observando-se as faixas percentuais previstas para a Fazenda Pública,
suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
.

É
como Voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.